Tribunal: CARF
Processo: 18050.007364/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE DO ESTADO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
IRPF. ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N° 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A atualização monetária de rendimentos acompanha a natureza do principal, devendo o cálculo observar o traçado no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010.
IRPF. JUROS DE MORA DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. RE-RG n° 855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007364/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
UBALDINO VIEIRA LEITE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO
DA
ARRECADAÇÃO
DO
IMPOSTO.
NORMA
DE
DIREITO
FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe
instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como
sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do
cumprimento das obrigações tributárias. Embora pertença aos Estados o
produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por
eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não
altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada
ao que dispõe a legislação de natureza federal.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE DO
ESTADO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN.
IRPF. ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N° 12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007364/2009-37
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A atualização monetária de rendimentos acompanha a natureza do principal,
devendo o cálculo observar o traçado no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010.
IRPF. JUROS DE MORA DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. RE-RG n°
855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) determinar que a apuração com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias seja efetuada
com a observância da sistemática traçada no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010, de modo a
não haver integração da atualização monetária na base de cálculo do imposto apurado e a se
reduzir, nos meses de junho e dezembro do ano-calendário de 1995, a alíquota incidente sobre a
diferença de URV de 35% para 26,6%; e b) excluir da base de cálculo do imposto apurado os
valores relativos aos juros compensatórios; e c) excluir a multa de ofício aplicada. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira e Matheus Soares Leite que davam provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/113) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 71/73 e 128/133) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
02/11), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2004, 2005
e 2006, por classificação indevida de rendimentos recebidos a título de "URV". O lançamento foi
cientificado em 30/10/2009 (e-fls. 37). Na impugnação (e-fls. 38/66 e 128/133), foram abordados
os seguintes tópicos:
(a) Classificação indevida - URV.
(b) Multa. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia.
(c) Não incidência sobre juros moratórios/compensatórios.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 71/73 e 128/133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004,2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 08/03/2010 (e-fls. 74/76 e 114) e o recurso
voluntário (e-fls. 77/113) interposto em 15/03/2010 (e-fls. 77), em síntese, alegando:
(a) Não incidência. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia. Multa. Não
há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de URV por ser verba
de natureza indenizatória e nem sobre juros moratórios, conforme princípios,
jurisprudência e doutrina. A recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a
legislação pertinente. Isto porque foi a própria Lei Ordinária Estadual n° 8.730,
a qual dispôs sobre os vencimentos dos Magistrados do Estado da Bahia, que
estabeleceu, no seu art. 4°, o pagamento das diferenças de remuneração devidas
em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV como de natureza
indenizatórias. O Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa
feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, manifestou-se
pela inaplicabilidade da multa de oficio, haja vista a insofismável boa-fé dos
autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União,
através da AGU/AV 12/2007. A Consulta Administrativa realizada pela
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia foi feita em total conformidade com o
rito do processo de consulta, previsto pela lei 9.430/96 e pela Instrução
Normativa RFB n° 740 de 02 de maio de 2007, tendo efeito vinculante.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

(b) Imprestabilidade da base de cálculo. O lançamento foi feito com base na DIRF
e não mediante apuração mês a mês em conjunto com os salários auferidos a
se referir ao período de 1994 a 2001. Logo, não se observou as tabelas e
alíquotas das épocas próprias. Diante desse erro, o lançamento deve ser
anulado por vício material.
(c) Ilegitimidade da União Federal. A União é parte ilegítima para responder pela
concessão ou não de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte dos
servidores públicos dos Estados, DF e Municípios, bem como para exigi-lo se
o Estado não fizer tal retenção.
Após sobrestamento (RE 855.091/RS), não mais integrando o relator nenhum dos
colegiados da 2a Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 124/136).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/03/2010 (e-fls. 74/76 e 114), o
recurso interposto em 15/03/2010 (e-fls. 77) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ilegitimidade da União Federal. A previsão constitucional de o imposto de renda
retido na fonte (IRRF) pertencer ao Estado da Bahia (Constituição Federal, art. 157, I) não altera
o fato de caber à recorrente ofertar para tributação na declaração de ajuste todos os rendimentos
auferidos. A exigência recai sobre o imposto de renda (IRPF) devido pelo contribuinte em
decorrência da infração a ele imputada e é de competência exclusiva da União, a teor do artigo
153, inciso III, da Constituição Federal. Nesse sentido, dispõe o artigo 6o do Código Tributário
Nacional:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Portanto, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
No caso do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar
o imposto sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da
Constituição Federal.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

Por fim, a incidência do imposto na fonte tem a natureza de antecipação do tributo
a ser apurado pelo contribuinte, no ajuste anual do ano-calendário, independentemente do
destino constitucional do produto da arrecadação do imposto, afeto que está às normas de direito
financeiro. É cabível a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda
que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12), o que
também afasta alegação de ilegitimidade passiva.
Rejeita-se, pelo exposto, a alegação de ilegitimidade ativa da União.
Não incidência. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia. Multa. O litígio
recai sobre rendimentos recebidos acumuladamente a título de diferença de remuneração do
Estado da Bahia. O recorrente apresenta diversos argumentos para concluir pelo caráter
indenizatório das diferenças de URV. Trata-se de questão conhecida, reiteradamente decidida em
sentido contrário aos argumentos do recorrente, como revelam os seguintes votos condutores dos
Acórdãos n° 9202-008.807, de 24 de junho de 2020, e no 9202-007.237, de 27 de setembro de
2018, os quais tomo como razões de decidir:
Acórdão n° 9202-008.807, de 24 de junho de 2020
[...]
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão.
Assim, estando a mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela
almejado, qual seja o pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
[...]
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer [...] VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
[...]
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
[...]
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
[...]
Acórdão no 9202-007.237, de 27 de setembro de 2018
[...]
O apelo visa rediscutir a nao incidencia do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A materia não é nova neste Colegiado.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendario de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Babia a título de "Valores Indenizatórios de URV", em trinta e seis parcelas, era
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
n° 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de Io de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o A tribulação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
(...)" (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei n° 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN n° 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

Entretanto, a Resolução n° 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei n° 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal — STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/N° 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça — STJ consolidou entendimento
no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei n° 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis n°s 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002. acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998. com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lein0 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução n° 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença
de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV - VERBA PAGA
EM
ATRASO
-
NATUREZA
REMUNERATORIA
-RESOLUÇÃO
245/STF
-
INAPLICABILIDADE.
L As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual em
URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extinttvo de
direito suficiente para influir no Julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rei. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.° 471.115:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e, assim,
constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário n." 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão n°
9202-004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão n° 2102-01.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercido: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos
membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV",
inclusive os juros remuneratórios sobre elas incidentes, por absoluta falta de previsão
legal para que sejam excluídas da tributação."
[...]
Destarte, os valores recebidos integram a remuneração e são rendimentos
tributáveis, não havendo que se falar em natureza indenizatória. Também resta esclarecido que
não cabe equiparar os membros do Ministério Público Federal e Magistratura Federal com os
pertencentes aos quadros do Estado da Bahia, haja vista inexistir lei federal determinando o
mesmo tratamento tributário, não havendo violação a princípio constitucional.
Note-se que é vedado a este colegiado afastar a aplicação da lei tributária com
base em argumentação de violação a preceitos constitucionais, consoante dispõe o artigo 62 do
Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2, não havendo que se cogitar do afastamento
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

da incidência de imposto de renda sobre esses rendimentos pela aplicação de princípios
constitucionais, jurisprudência ou doutrina.
Em relação aos juros de mora, diante do decidido no RE-RG 855.091/RS (Tema
808/STF), impõe-se o acolhimento da alegação de os juros de mora não integrarem a base de
cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física, uma vez firmada a tese vinculante de não
incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A falta de recolhimento do imposto de renda deu-se pela natureza da classificação
dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, com base em informação prestada pela
fonte pagadora. Em que pese a falta de recolhimento e/ou declaração do imposto, punível com
sanção pecuniária, é cabível a exoneração da multa de oficio em decorrência do erro escusável
induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora à natureza dos rendimentos. A
questão é objeto da Súmula CARF no 73.
Imprestabilidade da base de cálculo. Segundo o recorrente, o lançamento foi
efetuado com base na DIRF e não mediante apuração mês a mês em conjunto com os salários
auferidos a se referir ao período de 1994 a 2001, não tendo sido, por conseguinte, observadas as
tabelas e alíquotas das épocas próprias.
Conforme expressamente relatado no Auto de Infração (e-fls. 7), o lançamento foi
efetuado tendo por norte o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, sendo que do cálculo anexo de e-
fls. 11 consta a observação de que a “definição da alíquota aplicada levou em consideração o
valor total da remuneração recebida em cada mês mais a diferença salarial recebida a titulo de
variação da URV no mesmo período”, tendo sido elaborado a partir dos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (e-fls. 19/24) emitidos pela
fonte pagadora, complementados pela Certidão de e-fls. 17/19 a especificar os rendimentos
mensais auferidos ao tempo dos fatos geradores.
Destarte, a base de cálculo demonstrada no Anexo I (e-fls. 11) não foi apurada
com base em DIRF, mas com lastro nos documentos apresentados pelo contribuinte (e-fls.
17/24), documentos a especificar mensalmente os valores recebidos nas competências de
referência e as diferenças de URV apuradas com correção e juros.
Sobre a questão em tela e sobre a alegação de não terem sido consideradas as
deduções pertinentes, transcrevo do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 131):
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiam tais rendimentos, conforme dispõe o Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009. O
impugnante alegou que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declaradas. Entretanto, nos anos calendários
em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do
imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como, já tinham sido aproveitadas as
parcelas a deduzir previstas legalmente. Nesta situação, o imposto apurado mediante
aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o
imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em
razão da omissão.
A percepção da decisão recorrida merece alguns reparos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007364/2009-37

De plano, destaca-se que o recorrente não especifica de forma pontual quais
seriam as deduções cabíveis não consideradas, não prosperando a alegação genérica. Além disso,
não há prova nos autos da existência de deduções atinentes aos rendimentos reclassificados a
serem consideradas.
Devemos ponderar ainda que os valores já percebidos ao tempo dos fatos
geradores por si só eram suficientes para autorizar as seguintes alíquotas adotadas pela
fiscalização do Anexo I (e-fls. 11): 26,6% de 04/1994 a 05/1995 e de 07/1995 a 11/1995; 25%
de 01/1996 a 12/1997; e 27,5% de 01/1198 a 07/2001.
Contudo, a adoção da alíquota de 35% para 06/1995 e para 12/1995 apresenta-se
como equivocada, eis que a fiscalização a adota considerando, a partir da Certidão de e-fls.
17/19, não apenas o somatório do “VALOR BASE” com o de “URV”, mas também os valores
de “CORREÇÃO URV” e “JUROS URV”, de modo a aplicar a alíquota máxima de 35% e não a
alíquota de 26,6%, devendo esta prevalecer, pois, em face do decidido no RE-RG no 614.406/RS
(TEMA 368/STF), o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
recebidos até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, a significar que a atualização monetária não
integra a base de cálculo ao tempo da época própria, devendo atualizar-se a diferença do imposto
de renda mediante a atualização dos mesmos índices de atualização monetária, conforme
explicitado no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010.
Nesse ponto, cabe reiterar que, em relação aos juros de mora, diante do decidido
no RE-RG 855.091/RS (Tema 808/STF), impõe-se o acolhimento da alegação de os juros de
mora não integrarem a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física, uma vez
firmada a tese vinculante de não incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) determinar que a
apuração com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias seja efetuada com a observância
da sistemática traçada no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010, de modo a não haver integração
da atualização monetária na base de cálculo do imposto apurado e a se reduzir, nos meses de
junho e dezembro do ano-calendário de 1995, a alíquota incidente sobre a diferença de URV de
35% para 26,6%; e b) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos
juros compensatórios; e c) excluir a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 147
DF CARF MF
Original